Tribunal: TJDFT
Processo: 0752866-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE AGENTES. CHAVE FALSA. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTACULO. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE OUTRA CONDENAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente envolvido em furto de caixas eletrônicos. Inexiste coação ilegal em virtude de sentença que nega ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade quando permanecem presentes os motivos autorizadores da sua prisão cautelar.
2. Conforme jurisprudência, não há incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva do condenado, mesmo que, na sentença lhe tenha sido imposto o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.
3. Ordem denegada.